Tribunal: STF
Processo: RE 380448
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO. LEIS 9.032/95 e 9.129/95. 
   COMPENSAÇÃO.

1.	Aplica-se à compensação tributária as 
   limitações previstas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95 quanto aos 
   créditos constituídos na sua vigência, mesmo que as contribuições
   previdenciárias tenham sido recolhidas anteriormente. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.